Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702665-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO GOMES DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Fernando Roberto Gomes, determinou a emenda da petição inicial para que o autor comprove que o réu foi constituído em mora (ID 111341735 do processo n. 0718382-69.2021.8.07.0009). Nas razões recursais (ID 32288090), o agravante relata que o objeto da ação de busca e apreensão em curso no Juízo a quo é a Cédula de Crédito Bancário n. (30410) 000000591660352, firmada entre a instituição financeira e o agravado. Explica que a Magistrada, na decisão agravada, considerou que um dos requisitos para constituição do devedor em mora não foi cumprido, motivo pelo qual determinou a emenda da petição inicial. Sustenta que a petição inicial foi devidamente instruída, à luz do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Argumenta que o encaminhamento de notificação por meio de carta com aviso de recebimento ao endereço do devedor informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, o que torna desnecessário que o credor demonstre o efetivo recebimento da correspondência pelo destinatário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a busca e apreensão do veículo Honda, Modelo HR-V EXL CVT, Ano 2018/2019, Placa PBN5H38, Chassi 93HRV2870KZ102732, Renavam 01172552930, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, de modo que seja afastada a determinação de emenda à petição inicial e, após, confirmada a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 32288094). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Como relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial para comprovação da mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969. É pertinente transcrever o teor do referido ato: [...] Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 111330488 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial, constando a informação "endereço insuficiente". Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. [...] Nota-se que a questão abordada no recurso não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a peça introdutória, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatado que a petição inicial apresenta vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Quando houver vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe ao juiz oportunizar ao autor a emenda ou complementação. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao tratar da emenda à petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transforma em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só há pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante os arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa deferir ou indeferir a petição inicial. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados deste egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, verifica-se que o recurso interposto pelo Banco Itaucard S.A. não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora